Tribunal: STF
Processo: AI 87121
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-25
Data de publicação: 1982-05-25

Ementa:
CIVIL. NOVAÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVA DIVIDA, EM SUBSTITUIÇÃO A ANTERIOR.
MATÉRIA QUE, AFIRMADA PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS, NÃO ABRE ENSEJO
AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO CASO DOS AUTOS, SEJA PELA FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO SOBRE A APLICAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS ORA INDICADAS,
SEJA POR VISAR A MATÉRIA PROBATORIA E A INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS.